Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720877-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOLORES DE REZENDE SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DOLORES DE REZENDE SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0733484-76.2022.8.07.0016) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, postergou a análise da tutela de urgência vindicada pelo recorrente para momento posterior ao laudo técnico do NATJUS, pela qual visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio do medicamento “DENOSUMABE (PROLIA) 60 mg/ml, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 128328184”. Segundo se aduz da decisão agravada, a autora narra que “(I) apresenta osteoporose, de longa data, não responsiva ao tratamento com bifosfonatos (inclusive injetáveis); (II) não houve melhora da massa óssea com os tratamentos anteriores; (III) há indicação de tratamento com DENOSUMABE (PROLIA) 60 mg/ml, conforme relatório médico do Dr. Alexandre S. Logato (CRM/DF 14.518)” e que “(I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 9227/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 128328192 - Pág. 2” Em suas razões recursais aponta que segundo o relatório médico que acosta junto à inicial, é portador de grave doença e que há necessidade de uso do medicamento vindicado, tendo sido o tratamento fornecido pelo SUS. Pondera que em que pese não haver risco de morte, “há urgência e risco de fratura óssea a incapacitar e agravar o quadro clínico da agravante, conforme atestado pelo médico assistente”, bem assim que “os bifosfonatos existentes no SUS não foram eficazes para estabilizar, evitar a progressão ou reverter a perda de massa óssea causada pela osteosporose”, de modo que “a demora no início a terapia medicamentosa expõe a saúde da agravante a sérios riscos”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o agravado “seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento (por prazo indeterminado), DENOSUMABE (PROLIA) 60 mg/ml, nos termos da prescrição médica”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 128359560). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1657156/RJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, em uma análise perfunctória do panorama fático-jurídico delineado nos autos, busca a parte autora o fornecimento de medicamento que não é padronizado pelo SUS, embora tenha registro válido na ANVISA, ao argumento que a urgência decorre do “risco de fratura óssea”, tendo o pleito sido indeferido na origem, em razão da ausência de “risco de morte ou de lesão permanente a justificar a imediata intervenção judicial”, remetendo os autos ao órgão técnico de assessoramento para confecção de parecer. Salientou, ainda, o magistrado que “em situação clínica semelhante, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa”, referindo-se ao documento de ID origem 128359563 Com efeito, no que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que a decisão na origem, embora tenha indeferido a concessão imediata da tutela antecipada, na verdade o fez referindo enviar o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, de modo que eventual em caso de eventual parecer favorável seria possível nova apreciação do pleito liminar. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que sopesou o direito da parte autora ao fornecimento do fármaco com a necessidade de se prestigiar opinião técnica relativamente ao assunto, desde logo apontando a ocorrência de eventual nova apreciação da tutela de urgência em momento posterior à confecção pelo órgão de assessoramento de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da autora, acaso este lhe seja favorável. Quanto à alegada urgência, de relevo estatuir que inobstante a parte autora esteja acometida de grave doença, a saber, osteosporose, certo é que não fora demonstrada nos autos urgência suficiente a superar a possibilidade de aguardar por 30 (trinta) dias o resultado do estudo técnico de seu caso pelo NATJUS, notadamente ante o argumento genérico de “risco de fratura óssea”. É dizer, a argumentação tecida nas razões de agravo no sentido da premência da necessidade de fornecimento do remédio, a qual, data máxima vênia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à concessão da tutela de urgência pelo Juízo na origem, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do fármaco, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator